Tribunal: CARF
Processo: 13839.723071/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723071/2011-34
ACÓRDÃO
1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULZER BRASIL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DO PROCESSO ONDE
SE DISCUTE A ORIGEM DOS CRÉDITOS. EFEITOS.
O cancelamento do PER onde se discute a formação do direito creditório
do contribuinte tem como consequência sua retirada do mundo jurídico,
impactando diretamente na formação de diretos que porventura tenham
ligação direta com seu objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
2
RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, o presente processo trata de
PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC 2004, no valor de
R$ 910.390,20. Os documentos protocolizados pelo contribuinte foram analisados por meio do
Despacho Decisório anexado às fls. 176 a 180, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
utilizado pelo contribuinte nas DCOMP`s é aquele pleiteado em PER – Pedido de Restituição, que
foi CANCELADO a pedido do contribuinte. Tendo em vista o pedido de cancelamento do PER, todas
as DCOMP`s que utilizaram o crédito indicado neste PEDIDO DE RESTITUIÇÃO foram NÃO
HOMOLOGADAS, uma vez que inexistente o crédito utilizado.
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 29/06/2012, conforme documento à
fl. 182, apresentou Manifestação de inconformidade a qual foi julgada parcialmente procedente.
Por meio do acórdão 02-87-298 a DRJ considerou com homologadas tacitamente as DCOMP`s
apresentadas até março/2007. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração
de compensação, que não seja objeto de despacho decisório proferido e
cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da data de seu
protocolo.
CANCELAMENTO DO PER/DCOMP
O cancelamento do pedido de restituição, efetuado através do PER/DCOMP pode
ser requerido pelo sujeito passivo. Deferido o cancelamento do PER - Pedido de
Restituição, todas as DCOMP's - Declarações de Compensação vinculadas ao PER
cancelado ficam desprovidas de crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado do acórdão em 10/07/2020 (fl. 300), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 05/08/2020 (fls. 302 e 304 a 318) apresentando os seguintes argumentos:
 tanto a DRF/JUN como a DRJ/BHE concluíram que, uma vez cancelado o PER,
as DCOMPs a ele atreladas ficariam, supostamente, desprovidas de crédito
e, portanto, não poderiam ser homologadas. Data maxima venia, tal
fundamento é absolutamente carente de sustentáculo lógico e jurídico.
Afinal, o que gera o direito à repetição do indébito (ou à sua compensação)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
3
é o pagamento indevido ou a maior – e não o seu registro pelo contribuinte
em um PER (que sequer é exigido pela legislação de regência da matéria).
 como se depreende da decisão recorrida, o colegiado a quo reconheceu a
homologação tácita no que diz respeito às 13 DCOMPs que não foram
analisadas pela DRF/JUN no prazo de 5 anos.
 em
20/03/2007,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER
no
41826.70312.200307.1.2.02-6360, por meio do qual pleiteou a restituição
do mencionado saldo negativo de IRPJ. Tal como exigido pela legislação de
regência, o mencionado PER foi devidamente preenchido com o valor total
do saldo negativo, tendo inclusive a indicação de todas as parcelas de
crédito que resultaram na formação do crédito. Na sequência da
transmissão do PER, a Recorrente apresentou, então, uma série de DCOMPs
– todas vinculadas ao crédito demonstrado no PER – até que houvesse o
consumo integral do saldo negativo em litígio.
 ao consumir integralmente o saldo negativo por meio das DCOMPs acima
indicadas, a Recorrente entendeu, inadvertidamente, que deveria cancelar o
PER, tendo em vista que, ante à extinção total de seu crédito via
compensações, nada mais haveria para ser restituído. Deste modo, em
21/09/2007, a Recorrente cancelou o PER no 41826.70312.200307.1.2.02-
6360, por meio do documento no 26526.98623.210907.1.8.02-4068 (fls. 14).
 diante do cancelamento do PER, os sistemas eletrônicos da SRF não
puderam validar automaticamente todas as parcelas de crédito envolvidas
na formação do saldo negativo (e referenciadas apenas no PER com o
demonstrativo de crédito). Disso resultou uma nova intimação para que a
Recorrente retificasse as DCOMPs com a indicação das parcelas de crédito
(fls. 18).
 em atendimento à nova intimação, a Recorrente promoveu a retificação das
DCOMPs vinculadas ao PER, indicando, então, como DCOMP com o
demonstrativo de crédito, a DCOMP no 11225.23942.270307.1.7.02-3592.
Porém, a Recorrente não observou que esta última DCOMP não poderia ser
informada como DCOMP com o demonstrativo de crédito, posto que ela
própria estava vinculada ao PER no 41826.70312.200307.1.2.02-6360 (este,
sim, com o demonstrativo de crédito, mas que já havia sido previamente
cancelado).
 a IN SRF no 600/05 não condicionava a apresentação de uma DCOMP à
apresentação prévia de um PER, ainda que isso fosse expressamente
admitido (§ 5o) para evitar a prescrição dos créditos dos sujeitos passivos.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
4
 no caso em tela, o que ocorreu foi tão somente um mero erro de
preenchimento das DCOMPs. De modo que tal erro não é suficiente para
fazer com que a Recorrente perca o direito à compensação de um crédito
legítimo que tem em seu favor (saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2004). Nestes casos, deve prevalecer a verdade material.

a propósito, data maxima venia, o raciocínio ora combatido subverte a lógica
das compensações, na medida em que os PERs e as DCOMPs são
instrumentos autônomos para repetição ou compensação de indébito.
Assim sendo, sequer faria sentido considerar inexistente o crédito (que
sequer foi analisado) simplesmente pelo fato de o PER ter sido cancelado, já
que as DCOMPs foram mantidas incólumes pela Recorrente, não sendo,
portanto, objeto de cancelamento.
 ademais, mesmo que pudesse prevalecer o entendimento de que, com o
cancelamento do PER, as DCOMPs estariam também canceladas, não
haveria que se falar na existência de saldo remanescente de débitos a serem
exigidos nesse processo, pois, neste caso, os débitos informados em tais
DCOMPs já deveriam ter sido objeto de inscrição em dívida da União e
cobrança executiva, conforme determina o artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
 recorrente pugna pelo provimento do recurso voluntário em tela, com a
consequente reforma da decisão de piso, de modo que seja reconhecido o
saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004 e, com isso, sejam
homologadas todas as DCOMPs controladas no presente processo
administrativo, com a extinção do crédito tributário delas decorrente, nos
termos do artigo 156, II, do CTN.
 subsidiariamente, caso não seja reconhecido o direito creditório em favor da
Recorrente, que seja dado provimento ao recurso voluntário para o
reconhecimento da prescrição dos débitos controlados nas DCOMPs não
homologadas (fls. 295-297), uma vez que, seguida a lógica que o
cancelamento do PER gera o cancelamento das respectivas DCOMPs a ele
vinculadas, todos os débitos já deveriam ter sido objeto de inscrição em
dívida da União e de cobrança executiva, o que não ocorreu dentro do prazo
legal de 5 anos estabelecido no artigo 174 do CTN.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo.
Esclarece o Recorrente que em 20/03/2007 foi transmitido o PER no
41826.70312.200307.1.2.02-6360, por meio do qual pleiteou a restituição do saldo negativo de
IRPJ. Na sequência da transmissão do PER, a Recorrente apresentou, então, uma série de DCOMPs
– todas vinculadas ao crédito demonstrado no PER – até que houvesse o consumo integral do
saldo negativo em litígio. A partir disso explica: “Ao consumir integralmente o saldo negativo por
meio das DCOMPs acima indicadas, a Recorrente entendeu, inadvertidamente, que deveria
cancelar o PER, tendo em vista que, ante à extinção total de seu crédito via compensações, nada
mais haveria para ser restituído. Deste modo, em 21/09/2007, a Recorrente cancelou o PER no
41826.70312.200307.1.2.02-6360, por meio do documento no 26526.98623.210907.1.8.02-4068
(fls. 14).”
E aqui é o ponto de litígio. No entendimento do Despacho decisório e do acórdão
recorrido, uma vez cancelado o PER a decorrência lógica seria a não homologação das respetivas
DCOMPs atreladas, afinal o crédito teria deixado de existir. Vale destacar que, no entendimento
da decisão recorrida, parte das DCOMPs foi homologada tacitamente por decurso do tempo.
Abaixo quadro resumo constante do recurso onde destaca em amarelo as DCOMPs homologas:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
6

Pois bem, o art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
delegando à Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Como dito, os crédito apontados nas DCOMPs tiveram como origem o PER
41826.70312.200307.1.2.02-6360 o qual foi cancelado pelo Contribuinte após a apresentação das
declarações. O ato de cancelamento do PER original teve como consequência sua retirada do
mundo jurídico, impactando – no entendimento desta Relatora - diretamente na formação de
diretos que porventura tenham ligação direta com seu objeto. A Instrução Normativa no 600/05,
então vigente, ao contrário do apontado pelo contribuinte, nos leva ao mesmo raciocínio:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
7
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
...
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Pela ordem cronológica apontada no processo o PER foi apresentado em
20.03.2007, as DCOMPs foram apresentas entre março e setembro, e o cancelamento do PER
ocorreu em 21.09.2007. Nos parece que o cancelamento do PER, antes mesmo do seu
deferimento, traz efeitos semelhantes ao “indeferimento”: se não existe crédito líquido e certo,
não há espaço para homologação de qualquer pedido de compensação baseado neste crédito.
O despacho decisório resume os pontos:
No caso em comento a empresa pretendeu vincular como crédito o saldo
negativo de IRPJ/2005, de duas formas:
1. através do PER no 41826.70312.200307.1.2.02-6360, que foi em seguida
cancelado por iniciativa própria, e
2. através da DCOMP no 14436.98812.251105.1.3.02-9074, que foi retificada pela
de
no
11225.23942.270307.1.7.02-3592,
na
qual
indicou
o
PER
no
41826.70312.200307.1.2.02-6360, cancelado a pedido.
Portanto a base de todo o pedido está vinculado a um crédito, que por opção do
contribuinte, deixou de existir.
De Fato a Instrução Normativa acima não condiciona que pedido de compensação
seja precedido da pedido de restituição, entretanto, dentro dos limites da lide processual qualquer
avanço deste Colegiado ou da Unidade de Origem “em busca da verdade real” – como citado no
processo, seria o mesmo que apresentar declarações retificados em nome do contribuinte, o que
não pode ser admitido. No mais, não se trata de mero erro material no preenchimento do
Per/Dcomp, com o cancelamento temos uma DCOMP sem qualquer apontamento quanto a
origem do crédito pleiteado, não sendo possível fazer qualquer controle.
Se a opção do contribuinte fosse aproveitar novamente aqueles créditos do PER
cancelando no presente processo deveria ter efetuado a retificação das Dcomps, adaptando-a
com os requisitos essenciais para formação da liquidez e certeza do crédito tributário. O
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.222 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723071/2011-34
8
cancelamento de determina declaração não produz os mesmos efeitos de uma declaração
retificadora.
Por fim, quanto ao argumento de impossibilidade de cobrança dos débitos deste
processo haja vista o cancelamento da DCOMPs e a aplicação do art. 173 do CTN, vale destacar
que a decisão recorrida e despacho decisório não “cancelaram as DCOMPs”, temos uma não
homologação das compensações haja vista a constatação da inexistência de créditos, vejamos
parte do acórdão: “Neste contexto, a compensação declarada pelo contribuinte ao fisco foi objeto
de análise pela RFB, resultando na NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas, em
função da inexistência do crédito utilizado, uma vez que a indicação do crédito nas DCOMP`s
remete a PER (Pedido de Restituição) cancelado a pedido do próprio contribuinte.” A decorrência
lógico do processo administrativo onde não foi homologada a compensação é confirmação do não
pagamento de um tributo, o que leva a cobrança do respectivo valor.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 346
DF CARF MF
Original